Tribunal: STF
Processo: HC 102179
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ALCANÇADA NA VIA DIRETA – ADMISSIBILIDADE. Consoante a previsão do artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Federal, admissível é o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário constitucional quando em jogo, na via direta, a liberdade de locomoção quer ante mandado de prisão a ser cumprido, quer considerado o implemento da custódia dele decorrente.



    IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO – ALCANCE. O Verbete nº 691 da Súmula do Supremo, a ser tomado com temperamento ante a Constituição Federal, versa competência deste Tribunal, e não dos demais. 



    PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM PÚBLICA. A argumentação concernente à ordem pública, como móvel da prisão preventiva, há de surgir com justificativa enquadrável no artigo 312 do Código de Processo Penal, descabendo a articulação genérica.



    PRISÃO PREVENTIVA – DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NEUTRALIDADE. Mostra-se impróprio evocar a necessidade de preservar o prestígio da Justiça, chegando, com isso, à inversão da sequência natural, que direciona a apurar para, selada a culpa, prender, em execução da pena. 



    PRISÃO PREVENTIVA – OITIVA DO ACUSADO – IRRELEVÂNCIA. O fato de o acusado, no campo da autodefesa, ter afirmado à autoridade policial, ou ao Juízo, uma inverdade não alicerça a custódia preventiva.



    PENA – EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. O princípio constitucional da não culpabilidade direciona a não executar a pena antes de o título judicial condenatório estar precluso na via da recorribilidade.